Tribunal: CARF
Processo: 10835.721131/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO COM BASE EM VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS OU PAGOS E VALORES ESCRITURADOS NA CONTABILIDADE.
O lançamento fiscal efetuado com base nas chamadas verificações obrigatórias consiste em confrontar os valores declarados ou pagos com aqueles constantes na escrita contábil ou fiscal da Contribuinte. No procedimento, não há apuração da base de cálculo dos valores devidos, mas tão somente o lançamento dos valores já registrados na contabilidade da fiscalizada. Para infirmar os valores por ela mesma apurados, cabe à Contribuinte demonstrar, com documentos hábeis, idôneos e suficientes, que sua escrita fiscal continha vícios que macularam o resultado apurado e objeto de lançamento pela autoridade fiscal. Se não comprovada a existência dos vícios, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento. A matéria é pacificada no âmbito deste Conselho desde a edição da Súmula CARF no 108.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE ART. 124, I DO CTN. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
Não cabe à autoridade julgadora administrativa imiscuir-se no mérito da imputação da responsabilidade tributária atribuída a terceiros se o Poder Judiciário já se manifestou sobre a matéria. No caso concreto, há decisão judicial vigente que estabelece a responsabilidade tributária aos devedores solidários reconhecidos como tais pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721131/2017-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1202-001.305 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrentes
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA E OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO COM BASE EM VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
DIFERENÇA ENTRE VALORES
DECLARADOS OU PAGOS E
VALORES ESCRITURADOS NA CONTABILIDADE.
O lançamento fiscal efetuado com base nas chamadas verificações obrigatórias
consiste em confrontar os valores declarados ou pagos com aqueles constantes
na escrita contábil ou fiscal da Contribuinte. No procedimento, não há
apuração da base de cálculo dos valores devidos, mas tão somente o
lançamento dos valores já registrados na contabilidade da fiscalizada. Para
infirmar os valores por ela mesma apurados, cabe à Contribuinte demonstrar,
com documentos hábeis, idôneos e suficientes, que sua escrita fiscal continha
vícios que macularam o resultado apurado e objeto de lançamento pela
autoridade fiscal. Se não comprovada a existência dos vícios, impõe-se a
manutenção do lançamento fiscal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não
se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não
há coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as
suas causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de
mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela
também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento. A matéria é pacificada no âmbito deste Conselho
desde a edição da Súmula CARF no 108.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE ART. 124, I DO CTN. DECISÃO JUDICIAL
DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721131/2017-11
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Não cabe à autoridade julgadora administrativa imiscuir-se no mérito da
imputação da responsabilidade tributária atribuída a terceiros se o Poder
Judiciário já se manifestou sobre a matéria. No caso concreto, há decisão
judicial vigente que estabelece a responsabilidade tributária aos devedores
solidários reconhecidos como tais pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso de ofício e não conhecer em parte do recurso voluntário da pessoa jurídica e dos
responsáveis solidários. Na parte conhecida: negar provimento ao recurso voluntário da pessoa
jurídica quanto ao mérito da exigência e ao recurso voluntário dos coobrigados quanto à
imputação da multa de ofício. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário da
pessoa jurídica quanto à exigência das multas isoladas. Vencidos nessa matéria os Conselheiros
Marcelo José Luz de Macedo, André Luís Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários interpostos pela
Contribuinte acima identificada e pelos devedores solidários Ivo Antônio Dalla Costa, Ivana
Dalla Costa, Thiago Dalla Costa, Marcelo Dalla Costa, Mauricio Dalla Costa, Palmali Industrial
de Alimentos Ltda, Palmali Agroindustrial Ltda – Epp, Dalla Costa Transportes de Cargas
Rodoviárias Ltda, Loteamento Dona Clarice Spe Ltda, Original Indústria Comercio Negócios e
Participações Ltda – Me contra o acórdão de impugnação no 03-79.109, proferido pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília, que deu provimento
parcial às impugnações apresentadas. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE - TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(TDPF).
O TDPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em
sua emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de
mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela
também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a Autoridade Fiscal
provar de modo inconteste o dolo por parte do contribuinte. No caso de
lançamento efetuado sob a sistemática das verificações obrigatórias, o valor
objeto da autuação fiscal está escriturado nos registros contábeis e fiscais da
Contribuinte, não se justificando a imposição da penalidade qualificada.
RESPONSABILIDADE ART. 124, I DO CTN
Para se confirmar a responsabilidade positivada no art. 124, I do CTN,
imprescindível a prova do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. Diferença apurada entre valores contabilizados e
declarados/pago difícil de se concretizar tal interesse.
RESPONSABILIDADE ART. 135 DO CTN
Para a confirmação da responsabilidade estampada no art. 135 do CTN se faz
necessário que os créditos correspondentes sejam resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Diferença apurada entre valores contabilizados e declarados/pago difícil de se
concretizar tal responsabilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O colegiado a quo decidiu por reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para
75% e afastou a responsabilidade tributária dos devedores solidários LOTEAMENTO DONA
CLARICE SPE LTDA e as pessoas físicas IVANA DALLA COSTA, IVO ANTONIO DALLA
COSTA, MARCELO DALLA COSTA, MAURÍCIO DALLA COSTA, THIAGO DALLA
COSTA. Em função do decidido, a DRJ, com fundamento no art. 34 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
submeteu sua decisão ao reexame por este Colegiado.
O presente processo foi objeto de duas resoluções anteriores. Peço vênia para
adotar o relatório integrante da Resolução no 1402-001.690, de 17/11/2022, complementando-o
em seguida com os eventos ocorridos posteriormente:
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) oriundo do
Procedimento Fiscal no. 0810500.2017.00034 (e-fls 3269 a 3338) lavrados
contra Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda e solidários: Ivo Antônio Dalla
Costa, Ivana Dalla Costa, Thiago Dalla Costa, Marcelo Dalla Costa, Mauricio
Dalla Costa, Palmali Industrial de Alimentos Ltda, Palmali Agroindustrial Ltda
– Epp, Dalla Costa Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, Loteamento Dona
Clarice Spe Ltda, Original Industria Comercio Negócios e Participações Ltda –
Me.
O auto de infração ocorreu em função da diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago, para os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015,
sendo aplicado multa qualificada, tendo em vista que a fiscalização entendeu
que os Recorrentes tinham prática reiterada de não pagamento dos tributos
devidos e aplicavam tal evasão fiscal na aquisição de bens ocultos registrados
na empresa patrimonial Original Negócios e Participações. Além da multa
qualificada, foi aplicado multa isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais.
De acordo com a fiscalização, foi aplicado a solidariedade passiva, nos termos
art. 124, I, do CTN, pela inexistência da separação das operações entre as
empresas, qualificando a confusão patrimonial e de negócios. Além disso, as
empresas do Grupo Econômico possuíam endereços idênticos, funcionários em
comum e utilizavam a mesma marca, formando um conglomerado familiar com
controle e direção unitários.
Para aplicação da multa qualificada a fiscalização identificou transferência de
vultosos ativos e passivos (mútuos) de forma contínua e habitual entre as
empresas do grupo empresarial, sendo que os valores transacionados entre as
empresas do grupo não estavam corretamente contabilizados, havia diferença de
saldos entre as empresas.
Além disso, a fiscalização verificou, ainda, que a Agroindustrial Irmãos Dalla
Costa e Palmali Industrial de Alimentos utilizavam a empresa patrimonial
Original Negócios e Participações para recebimentos de depósitos sem origem
e/ou causa; pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa;
ocultação patrimonial dos bens pertencentes ao grupo familiar etc. Segundo à
fiscalização os recursos necessários para pagamento das dívidas tributárias da
Agroindustrial Irmãos Dalla Costa e Palmali Industrial de Alimentos eram
aplicados na aquisição dos bens ocultos na empresa patrimonial Original
Negócios e Participações, causando prejuízo ao Erário.
A fiscalização destacou que a Fazenda Nacional ajuizou Medida Cautelar Fiscal
para garantir os créditos tributários, pois uma das empresas do grupo, a Palmali
Industrial de Alimentos Ltda, é a maior devedora da Fazenda Nacional no
Sudoeste do Paraná, sendo que este estado de inadimplência contumaz veio se
agravando ao logo do tempo, basicamente à vista de uma série de ilícitos
praticados por ela e seu sócio-administrador, Ivo Antônio Dalla Costa.
A medida cautelar sustenta que há abuso de personalidade jurídica e confusão
patrimonial no grupo empresarial, no intuito de frustrar a cobrança fiscal,
através de constituição de empresas, num âmbito apenas formal, com o mesmo
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

objeto social e funcionando no mesmo local, sem empregados, para as quais
foram direcionadas o patrimônio da empresa devedora.
Inconformada com o auto de infração, realizou a impugnação, alegando, em
síntese, a nulidade da autuação (i) por incompetência da autoridade fiscal para
realizar a autuação; (ii) por inobservância ao art. 5o. § 2o, da Portaria RFB
1.687/2014. E, no mérito, a aplicação do princípio da verdade material pelo erro
na Contabilidade da Recorrente, tendo em vista o não lançamento de variações
cambiais passivas e erro na avaliação do estoque pelo método do arbitrado
conforme art. 296 do RIR/99 (Decreto 3.000/99).
Além disso, a impugnação repulsa a multa qualificada, pois não houve qualquer
intuito doloso de fraude a fim de sonegar tributos, já que todo o débito tributário
autuado estava devidamente reconhecido na Contabilidade do Recorrente.
Alegou também a impossibilidade da concomitância entre a multa isolada e a
multa de ofício, já que ambas incidem sobre o mesmo tributo.
E, por fim, argumentou pela inexistência de previsão legal para incidência de
juros sobre a multa de ofício.
Impugnação da Dalla Costa Transportes de Carga Rodoviários
Já referente a impugnação da Dalla Costa Transportes de Carga Rodoviários
Ltda, foi apresentado em preliminar, a nulidade do auto de infração por
ambiguidade na fundamentação legal da responsabilidade tributária das pessoas
jurídicas, uma vez que conforme consta no demonstrativo de responsáveis
solidários
(e-fls.
3272
a
3276),
a
autoridade
fiscal
fundamentou,
individualmente, a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas com base no
artigo 124, inciso II, do CTN. Contudo, no Relatório de Fiscalização (e-fls
3403) a fiscalização fez constar como fundamentação para a inclusão no polo
passivo da relação jurídico- tributária o art. 124, inciso I, do CTN.
Logo, essa ambiguidade na fundamentação legal inviabilizaria o regular
exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório, violando o devido
processo legal administrativo, vez que as duas hipóteses de responsabilidade
tributária previstas nos incisos do art. 124 do CTN são distintas e atraem, cada
uma, uma tese jurídica diferente para afastá-la.
No mérito, foi alegado (i) insubsistência dos fundamentos do auto de infração,
pois não há prova subsistente e concreta de que de fato exista grupo econômico
formado entre as pessoas jurídicas arroladas pela autoridade fiscal e, ainda que
se considerasse a existência deste suposto grupo econômico, tal constatação não
pode levar à responsabilização solidária de seus integrantes sem que se
demonstre a existência dos requisitos para a aplicação da previsão legal contida
no art. 124 do CTN.
Ressalta-se, ainda, a impugnante, que não haveria qualquer menção, quer seja
no Relatório Fiscal, quer seja no Auto de Infração, da participação da Dalla em
qualquer operação em conjunto com a empresa Autuada, tendo a impugnante
sido incluída no polo passivo do presente procedimento fiscalizatório pelo mero
fato de ter como sócios familiares dos sócios da empresa autuada.
(ii) Além da insubsistência, a impugnante ressalta a inaplicabilidade do art. 124,
I do CTN pela inexistência de grupo econômico e de interesse comum, uma vez
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

que a impugnante e a empresa Agroindustrial Irmãos Dalla Costa apenas
mantiveram relações comerciais, inexistindo qualquer vínculo ou realização de
atos em conjunto (interesse comum) na constituição do fato gerador dos tributos
autuados.
(iii) Da inaplicabilidade do art. 124, II, do CTN, segundo a impugnante a
fiscalização não poderia indicar a previsão legal decorrente do inciso II do art.
124 do CTN, pois este menciona que serão solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei, ou seja, nos casos em que a lei relaciona
explicitamente os responsáveis tributários.
(iv) Da inexistência dos requisitos para responsabilização tributária solidária
mesmo se existisse grupo econômico, a impugnante adicionou, de maneira
subsidiária, que o conceito de grupo econômico para fins tributários pode ser
alcançado na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, a qual preceitua que o
instituto restará configurado quando existir a comprovação de que há um único
comando (direção) de diversas empresas, cada qual com personalidade jurídica
distinta.
Nestes termos, assevera a impugnante, que a solidariedade tributária somente
pode ser imposta àquele que tiver relação com o fato gerador do tributo, mesmo
quando houver a responsabilização solidária por configuração de grupo
econômico entre as empresas envolvidas, sendo insuficiente apenas a relação de
unidade de comando ou direção, mas necessária também a participação na
constituição do fato gerador do tributo.
Portanto, conclui a impugnante, mesmo que restasse configurada a constituição
de grupo econômico entre a Autuada e a contribuinte, seria necessário
comprovar a realização conjunta pelas empresas do fato gerador para fins de
responsabilidade solidária.
Desta forma, a fiscalização deveria, de acordo com a impugnante, demonstrar a
participação da Impugnante na situação que constitua o fato gerador do IRPJ e
CSLL, ou seja, na percepção de receitas não declaradas pela Autuada. Mas não,
a fiscalização se preocupou apenas em demonstrar eventual vínculo entre as
empresas.
Por fim, asseverou que para se caracterizar responsabilidade solidária em
matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado
financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do
mesmo grupo econômico. [REsp 834044/RS, Rei. Min. Denise Arruda, DJe
15/12/2008)
(v) Da insubsistência das multas aplicadas pela autoridade fiscalizatória e da
impossibilidade de extensão de responsabilidade na aplicação de
multas/sanções/penas. De acordo com a impugnante é absolutamente
inadmissível a extensão da responsabilidade por multas, por cristalina violação
aos preceitos legais, principalmente da Constituição Federal no tocante à
individualização das penas.
(vi) Por fim, tratou da insubsistência da multa qualificada, alegando que a
suposta prática de sonegação, segundo a fiscalização, corresponderia ao
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

seguinte: a) reiteradamente deixar de pagar e omitir em instrumento de
confissão de dívida, nos anos de 2013, 2014 e 2015, os vultosos débitos de IRPJ
e CSLL; b) desviar os recursos da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para
acréscimo do patrimônio oculto da empresa patrimonial Original Negócios e
Participações, em detrimento do recolhimento dos elevados tributos devidos,
num evidente intuito de lesar o fisco; c) desviar vultosos recursos da
Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para Palmali Industrial de Alimentos, em
detrimento do recolhimento dos vultosos tributos devidos, num evidente intuito
de prejudicar o fisco, e a Palmali Industrial de Alimentos por sua vez também
desviava recursos para incremento do patrimônio oculto da empresa Original
Negócios e Participações; e d) desviar significativos recursos da Agroindustrial
Irmãos Dalla Costa para a Palmali Agroindustrial, em prejuízo ao recolhimento
de tributos.
Contudo, a autuação foi feita com base na própria contabilidade da empresa
enviada para o Fisco através da DIPJ e SPED, não havendo, portanto, a
configuração da intenção dolosa de fraudar, uma vez que a empresa Autuada
entregou sua contabilidade ao Fisco.
Além disso, a impugnante ressaltou que durante o procedimento fiscal a
empresa Autuada entregou todos os documentos ao Fisco, e em nenhum
momento foi declarada que sua contabilidade era imprestável, reforçando assim,
que não houve intuito de fraude.
Impugnação do Loteamento Dona Clarice SPE Ltda
A impugnação apresentou as mesmas razões da empresa DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA.
Impugnação Palmali Agroindustrial Ltda
A impugnação apresentou as mesmas razões da empresa DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA.
Impugnação da Original Industria Comercio Negócios e Participações Ltda
A impugnante em suas razões colaciona poucas novidades em relação a
impugnação da empresa DALLA COSTA TRANSPORTES DE CARGAS
RODOVIÁRIAS LTDA, a saber:
Informa que a partir da contabilidade é possível constatar que não há qualquer
confusão patrimonial, pois quase a totalidade dos valores transferidos em
virtude dos contratos de mútuo verificados são remetidos de uma empresa para
a outra e devidamente devolvidos.
Observou que no período fiscalizado, de 2010 a 2015, conforme consignou o
próprio AFRFB no relatório fiscal (e-fls. 3352-3354), foram realizados pela
empresa Autuada créditos a título de mútuo no valor total de R$ 535.970.415,36
e débitos sob a mesma rubrica no valor total de R$ 498.750.534,70.
Os valores supramencionados comprovariam inexistir qualquer confusão
patrimonial, porquanto demonstram de forma cabal que os valores transferidos a
título de mútuo de uma empresa para outra eram efetivamente devolvidos,
extinguindo-se as obrigações deles decorrentes.
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Impugnação da Palmali Industrial de Alimentos Ltda
A impugnante em suas razões colaciona poucas novidades em relação a
impugnação da empresa DALLA COSTA TRANSPORTES DE CARGAS
RODOVIÁRIAS LTDA e ORIGINAL INDUSTRIA COMERCIO NEGÓCIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, a saber:
Afirma a impugnante que visando a sustentar a tese acerca da formação de
grupo econômico, o AFRFB arguiu, no Relatório Fiscal, que no período de
janeiro/2005 a dezembro/2014, as atividades do estabelecimento matriz da
empresa Autuada teriam sido desenvolvidas por trabalhadores vinculados à
Impugnante e que, posteriormente, os funcionários foram todos transferidos da
Impugnante para a Autuada.
Contudo, afirma a impugnante, essa operação não evidenciaria qualquer
confusão patrimonial ou formação do grupo econômico. Trata-se de mera
operação comercial em que a Impugnante forneceu a sua mão de obra própria,
não havendo qualquer elemento juntado aos autos que demonstre ter havido
gestão por parte da Autuada sobre o corpo de funcionários da Impugnante,
destacado para a prestação de serviços no processo produtivo mencionado.
Impugnação da Ivana Dalla Costa
Em preliminar, sustenta a impugnante a nulidade do auto de infração por
ausência de referência ao inciso do art. 135 do CTN. Logo, há vício de
fundamentação incompleta e genérica, pois a fiscalização teria incorrido em
evidente cerceamento de defesa, veja a argumentação da impugnante:
“Ora, do que a impugnante terá de se defender? De ser sócia das empresas
Original Negócios e Participações e Loteamento Dona Clarice SPE Ltda,
hipótese em que estaria enquadrado no inciso III do artigo 135, ou de ser
mandatária da empresa Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, submetendo-se à
aplicação do inciso II? Qual seria, precisamente, a norma legislativa infringida
ou qual situação jurídica está sendo imputada à impugnante?”
Assim, o auto de infração não seria claro e não permitiu entender seu
fundamento legal, impossibilitando o exercício do direito de defesa da
impugnante.
Já no mérito alegou (i) a impossibilidade de responsabilização tributária de
pessoa física que não é sócia da pessoa jurídica autuada.
Aduz a impugnante que pelo fato da Autoridade fiscal ter responsabilizado
solidariamente as empresas Original Negócios e Participações e Loteamento
Dona Clarice SPE Ltda, entendeu que os sócios das mencionadas empresas
também respondem solidariamente pelos tributos lançados no auto de infração.
Logo, o que se verifica, na visão da impugnante, é verdadeira aberração
jurídica, na qual a autoridade Fiscal, sem qualquer fundamento legal ou
argumentos legítimos e consistentes, buscou responsabilizar solidariamente
alguém que sequer é sócio da empresa autuada.
(ii) Das alegações acerca das procurações em nome da impugnante. Segundo a
impugnante, a existência de procurações outorgadas à Ivana não é fato que
caracteriza ato ilícito, ou seja, não há nos autos nenhuma demonstração ou
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

indícios de que a impugnante tenha cometido atos com excesso de poderes ou
infração à lei ou contrato social através das procurações apontadas pelo AFRFB.
Logo, inexiste qualquer demonstração de que a impugnante teria exercido atos
de gestão ou mandatária da empresa autuada, no período dos débitos autuados,
que pudesse responsabilizá-la solidariamente.
(iii) Da inaplicabilidade do art. 135, do CTN, por inexistência da comprovação
dos requisitos necessários. Segundo a impugnante a fiscalização deixou de
demonstrar de maneira cabal e irrefutável de que houve a ação da impugnante,
de forma dolosa e com excesso de poderes que infringisse à lei ou ao contrato
social relacionado ao crédito tributário ora combatido.
A impugnante ressalta que a autoridade fiscal em nenhum momento aponta
objetivamente quais foram os atos dolosos praticados pela impugnante com
infração à lei ou ao contrato social, não demonstra e muito menos comprova a
prática de qualquer ato pela impugnante com excesso de poderes que pudessem
caracterizar os requisitos necessários a fim de aplicar o art. 135, II, do CTN,
para responsabilizá-la pessoalmente pelo lançamento tributário.
(iv) Da inaplicabilidade do art. 124, I do CTN. Na opinião da impugnante é
impossível concluir pela responsabilidade tributária solidária da impugnante
pelos créditos tributários constituídos em face da devedora originária, uma vez
que a impugnante e a empresa Agroindustrial Irmãos Dalla Costa não tem
qualquer correlação, ou seja, não há qualquer vínculo entre a impugnante e a
empresa autuada.
Isto porque para caracterizar a hipótese de responsabilidade tributária nos
termos do citado dispositivo seria indispensável a configuração do interesse
comum na situação constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados
no auto de infração, o que não restaria configurado no presente caso.
(v) Da inaplicabilidade do art. 124, II do CTN. A impugnante salienta que,
conforme expresso no CTN é necessário haver previsão legal para a
responsabilização solidária da impugnante com fundamento no inciso II do art.
124. No entanto, qual a Lei utilizada como embasamento para a autoridade
fiscal incluir o impugnante no polo passivo? não há qualquer menção. Evidente,
portanto, a total carência de fundamentação.
(vi) Da insubsistência das multas aplicadas pela autoridade fiscalizatória e da
impossibilidade de extensão de responsabilidade na aplicação de multas/sanções/penas
A impugnante entende ter sido imposta uma pena pela conduta realizada apenas
pela empresa Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, sendo absolutamente
inadmissível a extensão da responsabilidade por essa pena - aplicada em forma
de multa - à Impugnante, por cristalina violação aos preceitos legais,
principalmente da Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
(v) Da insubsistência da multa qualificada. Os argumentos são os mesmos da
impugnante DALLA.
Já a impugnação de IVO ANTONIO DALLA COSTA, MARCELO DALLA
COSTA, MAURÍCIO DALLA COSTA e THIAGO DALLA COSTA, utiliza os
mesmos argumentos da Sra. IVANA DALLA COSTA.
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Diante das alegações, os membros da 8a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), decidiu por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, para rejeitar as
preliminares, reduzir a multa de ofício para 75%, e manter a responsabilidade
tributária dos seguintes sujeitos passivos solidários: DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS
LTDA, ORIGINAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
PALMALI
INDUSTRIAL
DE
ALIMENTOS
LTDA,
PALMALI
AGROINDUSTRIAL, através do Acórdão 03-79.109 (e-fls 3880 a 3917), o
qual abaixo reproduzo a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE - TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(TDPF).
O TDPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em
sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO CONCOMITÂNCIA
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de
mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela
também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a Autoridade Fiscal
provar de modo inconteste o dolo por parte do contribuinte.
RESPONSABILIDADE ART. 124, I DO CTN
Para se confirmar a responsabilidade positivada no art. 124, I do CTN,
imprescindível a prova do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. Diferença apurada entre valores contabilizados e
declarados/pago difícil de se concretizar tal interesse.
RESPONSABILIDADE ART. 135 DO CTN
Para a confirmação da responsabilidade estampada no art. 135 do CTN se faz
necessário que os créditos correspondentes sejam resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Diferença apurada entre valores contabilizados e declarados/pago difícil de se
concretizar tal responsabilidade.”
Tendo em vista que a impugnação foi considerada procedente em parte, a
Recorrente,
AGROINDUSTRIAL
IRMÃOS
DALLA
COSTA
LTDA,
apresentou Recurso Voluntário em que sustenta a existência de erro material no
lançamento, devido a erros perpetrados na contabilidade utilizada pela
Autoridade Fiscal. Afirma que vinha realizando uma revisão da apuração de
seus resultados e que já havia identificado erros, principalmente na avaliação de
estoque e variação cambial, que acarretaram na verificação de um lucro
inverídico, errôneo ou incorreto.
Afirma que realiza a avaliação de seu estoque pelo método do arbitramento,
prevista no antigo art. 296, II, do RIR/99. Esta metodologia acarretaria a seu ver
em uma distorção no custo e, portanto, na base tributável do período. Afirma
ainda que existiram despesas com contrato de HEDGE que não foram
reconhecidas, o que impactaria seu resultado. Tais equívocos justificariam que
os autos fossem baixados em diligência para sua correção.
Defende ainda a ilegalidade da aplicação da multa isolada concomitantemente
com a multa de ofício. Acrescenta que é clara a ilegalidade do procedimento
adotado pelo Agente Fazendário, pois a Recorrente está sendo duplamente
penalizada pelo mesmo fato, as multas, que somadas chegam a 125% (cento e
vinte e cinco por cento), visam penalizar unicamente a suposta ausência de
pagamento de tributo. E arremata, afirmado que caso se mantenha a multa
isolada, está a Recorrente sendo penalizada com base em uma obrigação
jurídico-tributária que já não mais existe no universo jurídico, qual seja, o
pagamento das estimativas mensais, conforme se depreende da Súmula 82 do
CARF.
Sustenta ainda inexistir previsão legal para a incidência de juros sobre a multa
de ofício, uma vez que o art. 161 do CTN não é autoaplicável. Haveria então
violação ao art. 10, IV do Decreto 70.235/72.
Defende ainda que deve ser mantido o acórdão quanto a insubsistência da multa
qualificada, por não estarem presentes os requisitos previstos o art. 44 da Lei no
9.430/96. No relatório fiscal, não há prova alguma de que houve desvio de
patrimônio entre os responsabilizados solidariamente nos autos em epígrafe ou
que houve intenção dolosa de fraude, sonegação ou conluio para que pudesse
ser aplicada a multa qualificada.
Além disso, em relação ao suposto desvio de recursos entre a autuada originária
e demais empresas com intuito de prejudicar o Fisco, não há comprovação
alguma de que efetivamente houve o desvio de patrimônio entre as pessoas
jurídica, tendo em vista que todos os recursos foram devidamente
contabilizados como mútuo pela autuada, sendo que tal fato por si só não pode
ser considerado requisito apto a configurar confusão patrimonial.
Ademais, ressalta-se que todo o procedimento administrativo foi embasado em
documentação contábil e financeira fornecida pela empresa autuada, sendo,
portanto, impossível sustentar qualquer intuito fraudulento desta que, ao
contrário, cooperou durante todo o desenrolar do procedimento de fiscalização
levado a cabo pelo AFRFB. Isto posto, atrai-se a aplicação da Súmula 14 do
CARF ao caso.
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Já a responsável DALLA COSTA TRANSPORTES DE CARGAS
RODOVIÁRIAS LTDA alegou, preliminarmente, a nulidade do acórdão
proferido pela r. DRJ, por não ter analisado o conteúdo do art. 124, I do CTN
por entender que a questão estava sendo discutida no judiciário.
Aduz que não há previsão legal para que a existência de uma decisão judicial
afaste a necessidade de a Autoridade Administrativa enfrentar argumentos de
mérito, que esta não está vinculada ao poder judiciário. Assim, aduz a
recorrente: “no presente caso, o R. Acórdão, ao deixar de analisar o mérito da
impugnação apresentada pelo Recorrente, baseou-se em decisão judicial
proferida em sede liminar – que pode ser revogada a qualquer tempo – nos
Autos de Ação Cautelar promovida pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL”.
No mérito, sustenta a inexistência de grupo econômico. Que apenas manteve
relações comerciais com a autuada. E que não há prova subsistente e concreta
de que de fato exista grupo econômico formado entre as pessoas jurídicas
arroladas pela autoridade fiscal e, ainda que se considerasse a existência deste
suposto grupo econômico, tal constatação não pode levar à responsabilização
solidária de seus integrantes sem que se demonstre a existência dos requisitos
para a aplicação da previsão legal contida no art. 124 do CTN.
O interesse comum a que se refere o preceito legal, deve ser entendido como o
interesse jurídico, o qual se verifica quando há a atuação conjunta das pessoas
na situação que constitui o fato gerador.
Reitera os demais argumentos aduzidos na Impugnação, acima transcritos,
relativamente não caracterização de grupo econômico e à inaplicabilidade do
art. 124, I do CTN.
Sustenta ainda a insubsistência das multas aplicadas pela autoridade
fiscalizatória, principalmente, em relação a extensão de responsabilidade na
aplicação de multas, sanções e penas.
Defende ainda a insubsistência da multa qualificada pela ausência dos
pressupostos do art. 44 da Lei n. 9.430/96. Aplicar-se-ia a espécie o disposto na
Súmula 14 do CARF.
As Responsáveis PALMALI AGROINDUSTRIAL LTDA e ORIGINAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
apresentaram Recurso Voluntário nos mesmos termos aduzidos pela DALLA
COSTA TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA.
A Responsável LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA apresentou o
presente Recurso Voluntário aduzindo os fundamentos para manutenção da
decisão recorrida no que diz respeito a impossibilidade de ser apontada como
responsável tributário nos termos do art. 124 do CTN.
O Auto de Infração não fundamenta devidamente a responsabilização tributária
da Recorrente, principalmente ao se considerar que esta Empresa não tem
qualquer relação com o fato gerador dos tributos ora pleiteados.
Além disso, aduz a insubsistência das multas aplicadas, com a impossibilidade
de extensão da responsabilidade em sua aplicação e ausência dos requisitos para
a qualificação da multa.
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Por fim, o responsável MAURÍCIO DALLA COSTA sustenta a
impossibilidade de atribuição de responsabilidade por ausência dos requisitos
do art. 135 do CTN. Inclusive não teria sido discriminado em qual dos incisos
do art. 135 ele teria sido incluído. Acrescenta-se que não se caracteriza nos
autos fraude, conluio ou simulação.
Não se aplica a espécie o art. 124 do CTN. E, por fim, aduz a insubsistência das
multas aplicadas, com a impossibilidade de extensão da responsabilidade em
sua aplicação e ausência dos requisitos para a qualificação da multa.
Em sede de memoriais acostado aos autos por ocasião da véspera da sessão de
julgamento sustenta a contribuinte que houve a edição da LC 160/2016 e
Convênio n.190/2017 que além de proceder a convalidação dos incentivos
fiscais de ICMS categorizou os incentivos fiscais fruídos pela recorrente como
subvenções de investimentos; o que repercute diretamente no lançamento de
IRPJ e PIS/COFINS da recorrente; o que eventualmente desconsiderado pela
autoridade fiscal.
Assim, a partir desses argumentos e considerando a plausibilidade das alegações
trazidas pela recorrente, o relator entendeu por razoável promover a conversão
dos presentes autos em diligência para comprovação, pelo sujeito passivo, se há,
em razão da legislação superveniente, receitas a serem excluídas da base de
cálculo dos tributos lançados.
Logo, conforme Resolução no. 1402-000.799 (e-fls 4258 a 4283) resolvem os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto do relator, para comprovação, pelo
sujeito passivo, se há, em razão da legislação superveniente, receitas a serem
excluídas da base de cálculo dos tributos lançados.
Nestes termos, o Recorrente apresentou diversos documentos, dentre os quais:
1 – Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano-calendário de
2014 extraídos da Escrituração Contábil Digital (ECD) (e-fls 4290 a 4291) e
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) (e-fls 4292 a 4294);
2 – Livro Razão da conta 2.03.03.02.000001 - SUBVENÇÃO P/
INVESTIMENTOS do ano-calendário de 2018 (e-fls 4298) no qual consta a
constituição de reserva para subvenção para os anos-calendários de 2013 a 2015
no valor total de R$ 40.796.401,86;
3 – Planilha demonstrativa das subvenções (e-fls 4299 a 4304), a qual como
incentivo fiscal passível de exclusão nos termos do art. 30 da Lei 12.973/2014
(i) o crédito presumido de aves; (ii) o crédito presumido de suínos, (iii) a
redução de base de cálculo, (iv) a isenção e (v) o diferimento;
4 – A Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-fls
4305 e 4306), a qual demonstra a exclusão no ano-calendário de 2013 de R$
4.974.171,43;
5 – A Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral (e-fls 4307 e
4308), a qual demonstra a exclusão no ano-calendário de 2013 de R$
4.974.171,43;
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

6 – O LALUR - Parte A (e-fl 4309) o qual demonstra a exclusão no ano-
calendário de 2014 de R$ 13.213.144,41;
7 - LACS - Parte A (e-fl 4310) o qual demonstra a exclusão no ano-calendário
de 2014 de R$ 13.213.144,41;
8 - O LALUR - Parte A (e-fl 4311) o qual demonstra a exclusão no ano-
calendário de 2015 de R$ 22.609.086,02;
9 - LACS - Parte A (e-fl 4312) o qual demonstra a exclusão no ano-calendário
de 2015 de R$ 22.609.086,02;
10 – Resposta (e-fls 4313 a 4325) nos termos solicitados pela Resolução no.
1402-000.799 com apresentação dos valores referentes às subvenções, bem
como apresentação do erro na contabilidade que aumentou a base de cálculo do
ano-calendário de 2014 no valor de R$ 38.430.496,98. Logo requereu-se o
seguinte:
“i)Para o ano calendário de 2014, sejam adequados os cálculos efetuados
erroneamente à época do lançamento, em observância às informações e
comprovações ora trazidas em ECD retificadora, cujo reflexo importa na
diferença entre o resultado líquido do período no importe de R$ 38.430.496,98
(trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e noventa e oito centavos) a menor e indevidamente incluído na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL – decorrente da adequação dos custos e despesas;
ii)Para o ano calendário de 2013, requer sejam excluídos os valores da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL o que se dignem em relação as subvenções de
investimentos, no importe de R$ 4.974.171,43
iii)Para o ano calendário de 2014, além da adequação decorrente dos ajustes
referentes aos custos e despesas, resultando na diferença a menor de R$
38.430.496,98 no lucro líquido, conforme requerido no item i), requer sejam
excluídos os valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o que se dignem em
relação as subvenções de investimentos, no montante de R$ 13.213.144,41;
iv)Para o ano calendário 2015, requer sejam excluídos os valores da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL o que se dignem em relação as subvenções de
investimentos, no importe de R$ 22.609.086,02.”
Este é o relatório.
A Resolução então aprovada demandou à unidade de origem da RFB respostas
aos seguintes questionamentos e adoção das providências assim elencadas:
Desta forma, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o
processo administrativo fiscal, voto por converter o julgamento, novamente, em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1 – A fiscalização ateste se realmente há uma superavaliação do estoque da
Recorrente nos termos do art. 296 do RIR/99 (Decreto 3.000/99);
2 – Caso positivo a superavaliação do estoque, verifique se existe a
possibilidade da dedutibilidade dessa superavaliação e indique qual o valor pode
ser abatido do auto de infração em questão;
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

3 – Revise a documentação referente as despesas com Hedge e diga se essas
podem ser deduzidas das apurações do IRPJ e CSLL do auto de infração;
4 – Verifique se as subvenções apresentadas podem ser excluídas da base de
cálculo do IRPJ e CSLL do período autuado, nos moldes da Lei 12.973/2014;
5 – Refaça a base de cálculo do IRPJ e CSLL do auto de infração com as
possíveis deduções identificadas (superavaliação do estoque, despesa do hedge
e subvenção de investimento);
6 – Ao final deverá ser elaborado Relatório conclusivo, trazendo a
fundamentação das constatações alcançadas, com justificativas e explicações;
7 – Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
A diligência em questão deve ser realizada a partir dos documentos acostados
neste processo, bem como em quaisquer outros elementos que entender
necessário (cabendo se for o caso requerê-los ao sujeito passivo).
A RFB, por meio da Informação Fiscal (fls. 4.848 a 4.908) atendeu ao requisitado
pelo CARF.
A Contribuinte, cientificada da Informação Fiscal, apresentou a petição de fls.
4.914 a 4.932, assim finalizada:
IV. DA CONCLUSÃO
As conclusões levadas a efeito pela autoridade fiscal, data vênia, não merecem
prosperar quanto aos questionamentos, estes tecidos pelos CARF, constantes
nos itens 3 e 4 da Resolução no 1402-001.690, uma vez que:
i) Consoante o item 3, que trata sobre as despesas de hedge, demonstrou-se que
estas foram corretamente reconhecidas pela Interessada;
ii) Para o item 4, foi demonstrado pela Interessada todas as operações que,
abarcadas pelos benefícios fiscais de ICMS, deram ensejo à dedução do lucro
real por ela realizada, estando todos os requisitos formais para tanto, em
completa consonância frente à legislação vigente, qual seja, Lei no 12.973/2014
c/c Lei Complementar no 160/2017.
Em seguida, considerando-se que o relator original não mais integra este
Colegiado, procedeu-se a novo sorteio, cabendo a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

1 – ADMISSIBILIDADE
1.1 – DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
A admissibilidade dos recursos voluntários foi anteriormente atestada, conforme
seguinte excerto do voto condutor do julgado do acórdão 1402-001.690:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual, dele conheço.
Ressalvo, entretanto, o conhecimento de parte das alegações de mérito suscitadas
pela Contribuinte posteriormente à impugnação e até ao recurso voluntário.
A Resolução no 1402-001.690 (fls. 4.384 a 4.397) converteu o julgamento em
diligência para que a RFB, em relação à subvenção para investimentos, aferisse o seguinte:
4 – Verifique se as subvenções apresentadas podem ser excluídas da base de cálculo do
IRPJ e CSLL do período autuado, nos moldes da Lei 12.973/2014;
Peço vênia para discordar quanto à determinação de realização de diligência
quanto a esta matéria.
A Lei Complementar no 160, de 07/08/2017, passou a viger na data da sua
publicação:
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2017; 196o da Independência e 129o da República.
A impugnação da ora Recorrente fora apresentada 06/09/2017 posteriormente à
vigência da Lei Complementar:

[...]
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

O Decreto no 70.235/1972 afirma em seu artigo 16, inciso III que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta. O direito de comprovar as
alegações preclui após a impugnação, a menos que ocorra um dos fatos elencados no art. 16, § 4o
(destaques ora acrescidos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
É absolutamente incontestável que a Lei Complementar no 160/2017 estava
vigente à época da apresentação da peça impugnatória e a defesa nada alegou quanto aos
supostos efeitos que seu texto provocaria na autuação ora em julgamento.
Mais ainda, o recurso voluntário apresentado em 19/04/2018 (fl. 4.232), muitos
meses após a vigência da Lei Complementar no 160/2017, sequer mencionou a matéria (com
destaques acrescidos):
Tais equívocos que influenciaram na apuração de resultados desacertados nos
períodos fiscalizados estão relacionados especialmente à avaliação de
estoque e à variação cambial nos exercícios fiscalizados, do modo como se
passará a demonstrar, exemplificativamente.
A matéria foi suscitada apenas a partir da petição de 22/01/2019, quase dois anos
após a vigência da LC no 160/2017, em clara inovação das razões recursais, já que o tema não
havia sido objeto de questionamento quando da impugnação, tampouco por meio do recurso
voluntário.
Da mesma forma, e pelas mesmas razões, não devem ser conhecidas as alegações
apresentadas em 11/11/2019 e relativas a supostos “ajustes” na contabilidade do ano-calendário
2014. A matéria, tal qual a anterior, constitui inovação nos argumentos de defesa e não encontra
respaldo em alguma das exceções do art. 16, § 4o do PAF para ser conhecida.
Pelo exposto, e considerando-se que a LC no 160/2017 estava vigente à época
da impugnação e do recurso voluntário, e a Recorrente não apontou qualquer razão de
direito vinculado às disposições desta Lei Complementar para contestar o lançamento em
julgamento, voto por não conhecer do recurso voluntário quanto a esta matéria, bem como
pelos mesmos motivos por não conhecer das alegações de “ajustes” na contabilidade do
ano-calendário 2014, já que os dois temas constituem nítida inovação recursal, prática
vedada no processo administrativo fiscal.
1.2 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ, diante da decisão que exonerou parcialmente o crédito tributário pela
redução da multa de ofício de 150% para 75%, bem como pela exoneração de devedores
solidários, apresentou sua decisão para reexame pelo CARF:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
O valor do crédito tributário exonerado supera o limite previsto no art. 1o da
Portaria MF no 2/2023, razão pela qual também deve ser conhecido por este Colegiado:

2 – RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ submete ao CARF as seguintes decisões em relação às impugnações
apresentadas:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para rejeitar as preliminares, reduzir a
multa de ofício para 75 %, e manter a responsabilidade tributária dos seguintes
sujeitos passivos solidários: DALLA COSTA TRANSPORTES DE CARGAS
RODOVIÁRIAS
LTDA,
ORIGINAL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL.
[...]
Cientifiquem-se do resultado do julgamento a empresa LOTEAMENTO DONA
CLARICE SPE LTDA e as pessoas físicas IVANA DALLA COSTA, IVO
ANTONIO DALLA COSTA, MARCELO DALLA COSTA, MAURÍCIO
DALLA COSTA, THIAGO DALLA COSTA.
A primeira questão devolvida a este Colegiado diz respeito à aplicação da multa
qualificada sobre as infrações apuradas pela autoridade fiscal, que assim fundamentou a
qualificação:
O sujeito passivo Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, por meio de seus sócios
administradores e mandatários, agiu dolosamente na sonegação, fraude e
conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, mediante as condutas
de: a) reiteradamente deixar de pagar e omitir em instrumento de confissão de
dívida, nos anos de 2013, 2014 e 2015, os vultosos débitos de IRPJ e CSLL; b)
desviar os recursos da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para acréscimo do
patrimônio oculto da empresa patrimonial Original Negócios e Participações,
em detrimento do recolhimento dos elevados tributos devidos, num evidente
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

intuito de lesar o fisco; c) desviar vultosos recursos da Agroindustrial Irmãos
Dalla Costa para Palmali Industrial de Alimentos, em detrimento do
recolhimento dos vultosos tributos devidos, num evidente intuito de prejudicar o
fisco, e a Palmali Industrial de Alimentos por sua vez também desviava recursos
para incremento do patrimônio oculto da empresa Original Negócios e
Participações; e d) desviar significativos recursos da Agroindustrial Irmãos
Dalla Costa para a Palmali Agroindustrial, em prejuízo ao recolhimento de
tributos.
Assim sendo, pelo fato dos sócios administradores, Maurício Dalla Costa e
Marcelo Dalla Costa, e os mandatários/procuradores, Ivo Antônio Dalla Costa,
Ivana Dalla Costa e Thiago Dalla Costa, terem exercido a administração ou
gerência da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa com prática de atos com infração
à lei, pondo em execução a sonegação fiscal, a fraude e o conluio, estes devem
responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135 do
CTN.
Já a DRJ, para afastar a aplicação da multa de 150%, valeu-se dos seguintes
fundamentos:
DA MULTA QUALIFICADA
A impugnante lembra que as receitas foram devidamente escrituradas e
informadas à RFB, e que sua contabilidade e as informações ali existentes
foram o único substrato para todo o lançamento tributário.
Aduz que a ausência de declaração em instrumento de confissão de dívida não
seria suficiente para qualificar a multa.
Os motivos apontados pela Autoridade Fiscal para a qualificação da multa
foram que a Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, por meio de seus sócios
administradores e mandatários teriam agido dolosamente na sonegação, fraude e
conluio para:
a) reiteradamente deixar de pagar e omitir em instrumento de confissão de
dívida, nos anos de 2013, 2014 e 2015, os vultosos débitos de IRPJ e CSLL;
b) desviar os recursos da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para acréscimo do
patrimônio oculto da empresa patrimonial Original Negócios e Participações,
em detrimento do recolhimento dos elevados tributos devidos, num evidente
intuito de lesar o fisco;
c) desviar vultosos recursos da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para Palmali
Industrial de Alimentos, em detrimento do recolhimento dos vultosos tributos
devidos, num evidente intuito de prejudicar o fisco, e a Palmali Industrial de
Alimentos por sua vez também desviava recursos para incremento do
patrimônio oculto da empresa Original Negócios e Participações; e
d) desviar significativos recursos da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa para a
Palmali Agroindustrial, em prejuízo ao recolhimento de tributos.
Conforme relatado, o auto de infração aqui guerreado é sobre verificações
obrigatórias, ou seja, foi obtido da própria escrita da contribuinte. Esse fato não
tem relação alguma com sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, não haveria o
dolo deliberado, haja vista que tudo foi retirado da escrita da contribuinte.
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Pelo menos, não logrou êxito a fiscalização de comprovar a intenção deliberada
da contribuinte em sonegar, fraudar ou até mesmo de conluio.
O que de fato aconteceu foi que a contribuinte em questão não apresentou suas
declarações, e assim, omissa ela está.
Quanto à motivação do desvio de recursos para outras empresas, se houve este
desvio ele não tem relação com as verificações obrigatórias destes autos. Ou
melhor, não tem relação com o valor lançado nestes autos.
Então o que ocorrera de fato foi a falta de declarações por parte da contribuinte,
este fato já foi penalizado com o respectivo auto de infração, e a multa devida
só pode ser a de 75%.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida. De fato, os lançamentos deste
processo tiveram por fundamento as chamadas verificações obrigatórias, procedimento pelo qual
há o cotejo entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados pela pessoa jurídica.
Ainda que a empresa não tenha declarado os valores devidos ao longo de 3 anos
calendários, o IRPJ e a CSLL apurados estavam devidamente contabilizados e informados à
RFB, ainda que por meio de informações que não constituem confissão de dívida.
Não me parece que a conduta praticada pela empresa em relação à infração
apurada seja compatível com algum dos tipos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Comungo ainda do entendimento da DRJ quanto à ausência de relação dos
supostos desvios apontados pelo fisco com a infração que ensejou o lançamento do crédito
tributário. Os eventuais desvios, se ocorreram, não produziram qualquer efeito no valor do
crédito tributário constituído, já que este foi apurado pela própria pessoa jurídica em sua
escrituração contábil/fiscal, onde estão também registrados os fatos contábeis qualificados como
desviados pelo fisco. Ou, por outras palavras, a autoridade fiscal não comprovou que, se não
fossem os supostos desvios, os resultados da empresa nos anos sob fiscalização seriam diversos
daqueles registrados em seus assentamentos contábeis e fiscais.
Por estas razões, não há que se dar provimento ao recurso de ofício nesta matéria.
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

A segunda questão trazida no recurso de ofício diz respeito à exoneração da
responsabilidade tributária atribuída a LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA e as
pessoas físicas IVANA DALLA COSTA, IVO ANTONIO DALLA COSTA, MARCELO
DALLA COSTA, MAURÍCIO DALLA COSTA, THIAGO DALLA COSTA.
Para a autoridade fiscal, a responsabilidade atribuída à pessoa jurídica e às pessoas
físicas acima nominadas decorreu das seguintes razões:
LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA, inscrita no CNPJ no
20.303.076/0001-01, empresa integrante do grupo econômico e familiar, foi
constituída com imóvel que pertencia à AGROINDUSTRIAL IRMÃOS
DALLA COSTA e outro adquirido de terceiros, sendo que os dois imóveis
foram adquiridos pela sócia IVANA DALLA COSTA com recursos, segundo a
contribuinte, obtidos por empréstimo junto à AGROINDUSTRIAL IRMÃOS
DALLA COSTA, em operação mantida à margem da contabilidade desta
empresa.
As empresas do grupo econômico são de controle e direção de fato pelo grupo
familiar, composto pelo Sr. Ivo Dalla Costa e seus filhos.
Assim, o grupo econômico deve responder solidariamente pelos débitos
tributários, nos termos do art. 124, I, do CTN, que estabelece a solidariedade
pelo adimplemento das obrigações tributárias entre as pessoas que possuem
interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
[...]
Assim sendo, pelo fato dos sócios administradores, Maurício Dalla Costa e
Marcelo Dalla Costa, e os mandatários/procuradores, Ivo Antônio Dalla Costa,
Ivana Dalla Costa e Thiago Dalla Costa, terem exercido a administração ou
gerência da Agroindustrial Irmãos Dalla Costa com prática de atos com infração
à lei, pondo em execução a sonegação fiscal, a fraude e o conluio, estes devem
responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135 do
CTN.
Já a decisão recorrida exonerou a responsabilidade tributária da empresa e das
pessoas antes listadas com base nos seguintes fundamentos:
Quanto à empresa LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA, não há
provas nos autos que a referida empresa tenha atuação conjunta na situação que
constitui o fato gerador destes autos, nem tampouco interesse jurídico na
situação constitutiva do fato gerador. Não é demais lembrar que o auto de
infração trata-se de verificações obrigatórias.
Dessa forma, não há como manter a responsabilização solidária da
LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA na sua capitulação que foi o
inciso I do art. 124 do CTN.
Quanto as pessoas físicas IVANA DALLA COSTA, IVO ANTONIO DALLA
COSTA, MARCELO DALLA COSTA, MAURÍCIO DALLA COSTA,
THIAGO DALLA COSTA, primeiramente constata-se que a fiscalização não
definiu exatamente qual inciso do art. 135 em que eles se enquadrariam.
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

No mais, como já afirmado diversas vezes o auto de infração aqui discutido
trata-se de verificações obrigatórias, então a infração à lei imputada às pessoas
físicas em comento deveria se referir à questão da diferença entre os valores
escriturados e os declarados ou pagos.
Quanto a questão crucial do auto de infração, de fato a empresa em questão está
omissa, contudo, este fato não gera responsabilidade das pessoas físicas sócias
ou não, gerentes ou não.
O STJ sumulou a matéria nos seguintes termos:
430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
No mais, outros fatos narrados pela fiscalização, como mútuos ou procurações,
também não geram por si só essa responsabilidade atribuída pela fiscalização.
Alias, tratando-se de verificações obrigatórias, dificilmente essa prova
conseguiria ser estabelecida. Talvez uma confissão de não ter declarado de
propósito, ou não ter pagado de propósito. Contudo, estas provas não se
encontram nos autos.
Dessa forma, não há como manter a responsabilidade das pessoas físicas aqui
descritas.
Cotejando as informações do relatório fiscal (fls. 3.339 a 3.405) com os
fundamentos da decisão recorrida, não encontro motivos para reformá-la.
Quanto à apontada devedora solidária Loteamento Dona Clarice SPE Ltda,
apontada como responsável pelo crédito tributário com base no art. 124, I do CTN, não consta
nos autos qualquer vinculação da empresa com o fato gerador da obrigação tributária. Reitere-se
que a infração apurada decorreu de verificações obrigatórias, procedimento pelo qual a
autoridade fiscal procede ao lançamento de valores apurados pela pessoa jurídica em sua escrita
contábil ou fiscal. Ademais, a medida cautelar fiscal oposta pela União, e parcialmente acatada
pelo Poder Judiciário, não incluiu o Loteamento Dona Clarice como integrante do grupo
econômico:
2. UNIÃO - FAZENDA NACIONAL ajuizou a presente Medida Cautelar
Fiscal com Pedido Liminar em face de PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA, AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA
LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL, ORIGINAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, devidamente
qualificadas nos autos.
Afirma que a presente ação visa garantir os créditos tributários em cobrança da
primeira e principal requerida Palmali Industrial de Alimentos Ltda, cujas
execuções fiscais estão tramitando perante este Juízo. Aduz que a requerida
Palmali Industrial de Alimentos Ltda. - que é contribuinte originária dos débitos
em cobrança - possui contra si inúmeros executivos fiscais em curso nesta
Comarca, cuia cifra supera 220 milhões de reais. A principal requerida Palmali
Industrial de Alimentos Ltda é a maior devedora da Fazenda Nacional no
Sudoeste do Paraná, sendo que este estado de inadimplência contumaz veio se
agravando ao logo do tempo, basicamente à vista de uma série de ilícitos
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

praticados por ela e seu sócio-administrador, Ivo Antonio Dalla Costa. Sustenta
que evidencia-se o abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, no
intuito de frustrar a cobrança fiscal, dentre os quais, em suma: constituição de
empresas, num âmbito apenas formal, com o mesmo objeto social da Palmali
Industrial de Alimentos Ltda, funcionando no mesmo local, sem empregados,
para as quais foram direcionadas o patrimônio da empresa devedora.
Não há fundamento, portanto, para manter o Loteamento Dona Clarice como
devedor solidário do crédito tributário constituído.
Também não se encontra fundamento para manter a responsabilidade tributária
das pessoas físicas acima arroladas. Note-se que a responsabilidade atribuída neste processo há
de ter relação com a infração apurada pelo fisco. E esta, como dito e reafirmado, consistiu
unicamente no cotejo entre os valores declarados e os escriturados ou pagos e não consta nos
autos qualquer documento que vincule as pessoas listadas a fato ensejador do lançamento do
crédito tributário.
Ainda, como bem salientou o voto condutor do acórdão recorrido, o relatório
fiscal atribuiu a responsabilidade às pessoas físicas com base no art. 135 do CTN, sem
especificar a qual dos incisos se reporta.
Também não consta dos autos prova de atos praticados com excesso de poderes
ou infração à lei e vinculados à infração apurada pela autoridade fiscal.
Não há razões, portanto, para reformar a decisão recorrida quanto às exoneração
da responsabilidade tributária imputada ao LOTEAMENTO DONA CLARICE SPE LTDA e às
pessoas físicas IVANA DALLA COSTA, IVO ANTONIO DALLA COSTA, MARCELO
DALLA COSTA, MAURÍCIO DALLA COSTA, THIAGO DALLA COSTA.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e a ele NEGAR
PROVIMENTO.
3 – RECURSOS VOLUNTÁRIOS
3.1 – AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA
3.1.1 – MÉRITO
Sustenta a Recorrente em seu recurso voluntário (fls. 4.208 a 4.232) que teria
havido “erro material no lançamento firmado com base na contabilidade da Recorrente”. Os
principais argumentos esgrimidos quanto ao tema são os seguintes:
Ocorre que, conforme bem argumentado em sede de impugnação, no presente
caso, antes mesmo do início da fiscalização, a Recorrente vinha realizando uma
revisão da apuração de seus resultados nos períodos fiscalizados e constatou a
existência de alguns equívocos em sua escrita fiscal que precisaram ser
retificados, pois destes indevidamente decorreu a verificação de um lucro
inverídico, errôneo ou incorreto.
Tais equívocos que influenciaram na apuração de resultados desacertados nos
períodos fiscalizados estão relacionados especialmente à avaliação de estoque
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

e à variação cambial nos exercícios fiscalizados, do modo como se passará a
demonstrar, exemplificativamente.
Para fins de apuração do seu resultado, a Recorrente realiza a avaliação de seu
estoque pelo método do arbitramento, com fulcro no art. 296, II, do RIR/99, in
verbis:
[...]
Isso significa que, nesse caso, o maior preço de venda do produto acabado é a
referência para que se realize a avaliação do valor do estoque da Recorrente nos
exercícios fiscalizados e, por consequência, do seu custo.
Destarte, acaso a avaliação do estoque esteja superavaliada em determinado
exercício por equívoco na utilização do maior preço de venda, tal circunstância
acarretará em influência indevida no resultado do período, bem como refletirá
nos exercícios posteriores.
[...]
Este é o caso dos autos, a Recorrente verificou que existiram alguns equívocos
na avaliação de seu estoque, principalmente no tocante a superavaliação do
maior preço de venda de alguns produtos, os quais devem ser corrigidos a fim
de se apurar o correto resultado dos exercícios fiscalizados, em observância ao
princípio da verdade material.
Outrossim, quanto à variação cambial dos contratos de Hedge, mês a mês a
Recorrente deveria verifica-la para fins de contabilização de perdas ou ganhos,
nos termos da legislação.
Ocorre que, por um lapso, nos exercícios fiscalizados existiram despesas com
contrato de Hedge em virtude da variação cambial que não foram reconhecidas
e, por consequência, tal ato influenciou indevidamente o resultado dos
exercícios fiscalizados.
Tais equívocos ora apontados possuem grande relevância ao presente caso, na
medida em que, devidamente retificados, alteram sobremaneira a apuração do
resultado dos exercícios fiscalizados e, outrossim, refletem diretamente nos
valores dos autos de infração ora combatidos, ao contrário do consignado pelo
R. Acórdão, ora recorrido.
Assim, em respeito e observância ao princípio da verdade material, os
equívocos perpetrados na contabilidade da Recorrente, a qual foi utilizada em
sua integralidade para lavratura dos autos de infração ora combatidos, devem
ser levantados e retificados para a correta apuração de seus resultados.
Portanto, sustenta a Recorrente que o lançamento, realizado exclusivamente com
base nos valores constantes nos assentamentos contábeis ou fiscais elaborados pela Contribuinte,
conteria eventual erro material.
O recurso voluntário, contudo, pretende demonstrar que se havia erro, este estaria
na escrita contábil/fiscal da Recorrente, não no lançamento do crédito tributário. Sustenta ainda
a peça de defesa que haveria incorreções na apuração do estoque final e em despesas decorrentes
de variação cambial.
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Pois bem. A Recorrente insiste na alegação de que o lançamento estaria eivado de
vícios e que deveria ser considerado nulo. Esta alegação deve ser de plano rechaçada, já que
conforme reiteradamente afirmado neste voto, o procedimento fiscal levado a efeito em desfavor
da Recorrente limitou-se a confrontar os valores declarados ou pagos e os escrituradas na ECD
ou na ECF da Contribuinte. A autoridade fiscal procedeu ao lançamento dos valores apurados
pela própria fiscalizada em sua escrita fiscal, tão somente isso. Portanto, se havia algum erro na
escrita, tal lapso não pode ser atribuído, de forma alguma, à autoridade lançadora.
Ademais, registre-se que neste documento de 22/01/2019 (memoriais de fls. 4.243
a 4.257) a Recorrente admite expressamente que o valor a ser cobrado de IRPJ e de CSLL
somaria, sem a multa e os juros, R$ 15.807.321,36:

Diante das alegações da Contribuinte contidas no recurso voluntário e no
memorial de 22/01/2019 esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem da RFB apresentasse os esclarecimentos e tomasse as providências assim
determinadas:
Desta forma, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o
processo administrativo fiscal, voto por converter o julgamento, novamente, em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1 – A fiscalização ateste se realmente há uma superavaliação do estoque da
Recorrente nos termos do art. 296 do RIR/99 (Decreto 3.000/99);
2 – Caso positivo a superavaliação do estoque, verifique se existe a
possibilidade da dedutibilidade dessa superavaliação e indique qual o valor pode
ser abatido do auto de infração em questão;
3 – Revise a documentação referente as despesas com Hedge e diga se essas
podem ser deduzidas das apurações do IRPJ e CSLL do auto de infração;
4 – Verifique se as subvenções apresentadas podem ser excluídas da base de
cálculo do IRPJ e CSLL do período autuado, nos moldes da Lei 12.973/2014;
5 – Refaça a base de cálculo do IRPJ e CSLL do auto de infração com as
possíveis deduções identificadas (superavaliação do estoque, despesa do hedge
e subvenção de investimento);
6 – Ao final deverá ser elaborado Relatório conclusivo, trazendo a
fundamentação das constatações alcançadas, com justificativas e explicações;
7 – Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
A diligência em questão deve ser realizada a partir dos documentos acostados
neste processo, bem como em quaisquer outros elementos que entender
necessário (cabendo se for o caso requerê-los ao sujeito passivo).
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

A unidade de origem, por meio da Informação Fiscal de fls. 4.848 a 4.908 atendeu
à Resolução. Veja-se que a diligência visava esclarecer 3 pontos alegados pela Recorrente no
recurso voluntário e no memorial de 22/01/2019: i) erro na avaliação do estoque; ii) eventual
despesa com variação cambial não aproveitada; iii) possibilidade de se excluir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL as subvenções apontadas pela Contribuinte.
Sobre a alegada superavaliação do estoque, a autoridade responsável pela
diligência alcançou as seguintes conclusões:
Diante do exposto, verifica-se que o contribuinte deixou de comprovar a origem
e causa das divergências dos saldos de estoque no período de 2013 a 2015. Foi
constatado ainda que o estoque final de 31/12/2014 no valor de R$
16.429.918,814 é substancialmente inferior ao valor do estoque inicial do
período imediatamente subsequente de 01/01/2015 no valor de R$
31.815.133,165, portanto houve redução indevida do lucro do ano de 2014 no
montante de R$ 15.385.214,35 (R$ 31.815.133,16 – R$ 16.429.918,81). Ao
mesmo tempo verifica-se divergência no saldo do Patrimônio Líquido, na conta
de Lucros Acumulados, com o saldo final de R$ 17.472.116,31 em 31/12/2014
passando para saldo inicial de R$ 56.829.601,97 em 01/01/2015, que representa
um incremento de R$ 39.357.485,66 (56.829.601,97 - 17.472.116,31) nos
lucros sem a correspondente demonstração do oferecimento à tributação destes
valores.
[...]
2 – Caso positivo a superavaliação do estoque, verifique se existe a
possibilidade da dedutibilidade dessa superavaliação e indique qual o valor
pode ser abatido do auto de infração em questão;
O contribuinte não atendeu intimações para apresentação do Livro Registro de
Inventário, da memória de cálculo do Inventário mensal, do Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, preenchimento do Informativo da
Composição de Custos da ECF – L2106 entre outras exigências, conforme
exposto questão 1 anterior. Foi constatada a subavaliação do estoque em
31/12/2014 implicando na redução indevida do lucro, conforme relatado na
questão 1.
Portanto, ainda que a Resolução tenha atendido ao pedido expresso da Recorrente,
ela, intimada, não apresentou os documentos requeridos pela autoridade fiscal que constatou, ao
contrário do alegado no recurso voluntário, que houve subavaliação do estoque em 31/12/2014, o
que acarretou redução indevida do lucro no período.
Intimada a se manifestar sobre as conclusões da Informação Fiscal, a Recorrente
apresentou o documento de fls. 4.914 a 4.932. Entretanto, não contesta a conclusão a que
chegou a autoridade fiscal quanto aos estoques do período examinado, conforme se conclui com
a seguinte passagem do documento (fl. 4.932):
IV. DA CONCLUSÃO
As conclusões levadas a efeito pela autoridade fiscal, data vênia, não merecem
prosperar quanto aos questionamentos, estes tecidos pelos CARF, constantes
nos itens 3 e 4 da Resolução no 1402-001.690, uma vez que:
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Os itens 3 e 4 da referida Resolução não trataram do alegado erro na apuração do
estoque. Rememore-se:
3 – Revise a documentação referente as despesas com Hedge e diga se essas podem ser
deduzidas das apurações do IRPJ e CSLL do auto de infração;
4 – Verifique se as subvenções apresentadas podem ser excluídas da base de cálculo do
IRPJ e CSLL do período autuado, nos moldes da Lei 12.973/2014;
Conclui-se assim que, no entendimento da própria Recorrente, não há óbices a
serem opostos às conclusões da autoridade responsável pela diligência quanto à alegada e
incomprovada superavaliação do estoque.
Portanto, a Recorrente admite tacitamente que, ao contrário do que sustentou em
seu recurso voluntário, houve subavaliação do estoque em 31/12/2014 que resultou na
redução indevida de R$ 15.385.214,35 do lucro no período. Nada há, portanto, a se reduzir do
valor do crédito tributário constituído com base na avaliação dos estoques dos anos sob
procedimento fiscal.
O segundo aspecto apontado pela Recorrente em recurso voluntário dizia respeito
a despesas com hedge que influenciariam os resultados dos períodos e não haviam sido
devidamente consideradas. O tema constou do questionamento 3 da Resolução no 1402-001.690:
3 – Revise a documentação referente as despesas com Hedge e diga se essas
podem ser deduzidas das apurações do IRPJ e CSLL do auto de infração;
Sobre a matéria, a autoridade fiscal checou às seguintes conclusões:
Desta forma, considerando que o contribuinte, optante pelo regime de caixa
para reconhecimento das variações cambiais nos anos-calendário de 2011 a
2016:
a) Não efetuou, no Lalur ou no e-Lalur, adições ao lucro líquido
correspondentes às variações cambiais ativas das operações liquidadas;
b) Não forneceu demonstrativo de apuração e cálculo das variações cambiais
ativas das operações liquidadas (regime de caixa);
c) Não efetuou, no Lalur ou no e-Lalur, adições ao lucro líquido
correspondentes às despesas com variações cambiais passivas escrituradas no
período de apuração, correspondentes as operações não liquidadas;
d) Não adicionou na parte B do Lalur as receitas de variações cambiais diferidas
até o momento de sua realização, em razão da não opção pela consideração,
para efeito de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dessas
variações monetárias segundo regime de competência, ressaltando-se que essas
receitas, apropriadas na contabilidade pelo regime de competência, são
inicialmente excluídas no e-Lalur e, quando realizadas, são adicionadas nesse
livro;
e) Não justificou por que as variações monetárias não foram reconhecidas pelo
critério de regime de Caixa, embora seja optante;
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

f) Não forneceu memória de cálculo detalhada do reconhecimento das receitas e
despesas das variações monetárias pelo regime de Caixa;
g) Não demonstrou o reconhecimento das variações monetárias mediante
preenchimento e retificação da ECF (parte A e B do Lalur etc.);
ficaria sujeito a autuação para cobrança de diferenças devidas, não sendo
legítimo o pedido do contribuinte para reconhecimento do aumento de despesas
de variações cambiais passivas na apuração do lucro real.
Portanto, concluiu a autoridade fiscal que a Contribuinte, optante pelo
reconhecimento das variações cambiais pelo regime de caixa, não efetuou as adições
determinadas pela legislação para fins de apuração do lucro real, tampouco forneceu os
documentos e esclarecimentos requeridos pela autoridade fiscal, que arrematou sua conclusão
afirmando que, diante dos fatos, a Contribuinte estaria sujeita à autuação para cobrança das
diferenças devidas, e não à redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Intimada sobre as conclusões, a Recorrente, por meio da petição de fls. 4.914 a
4.932, apresentou as seguintes considerações:
Tal conclusão, por seu turno, não deve prosperar, ao passo que o procedimento
contábil adotado pela Interessada se revela correto.
Bem como destacado pela Autoridade Fiscal, a Interessada se trata de
contribuinte que optou por reconhecer as variações cambiais pelo regime de
caixa, o que faz com que o reconhecimento destas sejam registrados
contabilmente de acordo com a realização das operações as quais se referem.
Esta contribuinte cumpriu em registrar as variações tangente às variações
cambiais de acordo com o regime de caixa. Isto é, conforme os contratos de
HEDGE iam sendo cumpridos, com o consequente cumprimento das obrigações
neles contidas, a Interessada registrava tais valores em sua contabilidade.
Isto faz com que não haja falar em qualquer ajuste entre as adições e exclusões
de lucros e receitas, como busca fazer crer a Informação Fiscal.
Ora, seria o caso de realizar ajustes contábeis caso a apuração se desse pelo
regime de competência. Aludido regime de apuração contábil permite que os
lucros e despesas sejam reconhecidas ainda que não haja a satisfação das
operações a eles inerentes.
In casu, a utilização do regime de competência, faria com que a Interessada
escriturasse os lucros e as despesas referentes aos contratos de HEDGE a partir
do momento em que realizados os contratos, urgindo então em momento
posterior a necessidade de que a escrituração contábil sofresse ajustes em
relação a tais valores, ajustes estes causados pelas alterações cambiais existentes
no momento do cumprimento da obrigação contratual.
De modo diametralmente diverso, não há falar na realização de qualquer ajuste
quando o reconhecimento dos efeitos tangentes aos contratos de HEDGE se dá
de acordo com o regime de caixa, caso em que os reconhecimentos escriturados
refletem, justamente, a alteração cambial de acordo com o momento da
satisfação contratual, seja ela integral ou parcelada.
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

O formato como procedida a escrituração contábil da Interessada invalida por
completo a alegação constante no item “f” da conclusão fiscal, no sentido de
que não teria sido justificado “por que as variações monetárias não foram
reconhecidas pelo critério de regime de Caixa, embora seja optante”.
As variações cambiais reconhecidas pela Interessante foram devidamente
registradas pelo Regime de caixa, de modo a tornar prescindível e até mesmo
inverídica a realização de qualquer ajuste em sua escrituração contábil.
A fim de comprovar o então alegado, passa-se a tratar o Contrato sob no
000121423998, ora juntado ao feito (Anexo I). Aludido contrato foi
formalizado pela Interessada na data de 17/04/2014, no valor de R$
1.138.753,00, com data de liquidação limite em 14/10/2014, senão vejamos

O valor atrelado ao referido contrato foi devidamente reconhecido
contabilmente na data de 22/04/2014, no valor, justamente, de R$ 1.138.753,00,
sendo que as alterações cambiais a ele inerentes foram reconhecidas somente
em 10/10/2014, data próxima ao limite da escrituração, no importe de R$
1.226.902,83.
Para melhor elucidação do exposto, destaca-se:
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Neste prospecto, revela-se incontroverso que a Interessada reconheceu as
variações cambiais de acordo com o Regime de Caixa, isto é, com a liquidação
dos contratos por ela formalizados.
Tais variações, que alcançam a quantia de R$ 88.149,83, encontram-se,
portanto, devidamente reconhecidas dentro do regime indicado pela
fiscalização, não havendo impedimento algum em sua dedução do Lucro Real.
Importante frisar ainda que a operação acima se estende aos demais contratos
que ensejaram as despesas de Hedge reconhecidas pela Interessada.
Neste prospecto, há de ser destacado que o d. Auditor Fiscal responsável por
elaborar a Informação Fiscal em análise indica que as informações constantes o
fato de que a Interessada indicou a existência de variações cambiais ativas,
senão vejamos:
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Assim, não havendo qualquer manifestação indicando que os valores
escriturados pela Interessada não correspondam à realidade dos valores
passíveis de dedução e, superadas as questões de ordem formal que poderiam
terminar por conferir ilegalidade a dedução praticada, deve ser reconhecida a
higidez destas.
Não há como acolher as razões da Recorrente. Relembre-se que conversão do
julgamento em diligência decorreu de pedido por ela formulado visando comprovar que havia
cometido equívocos na apuração dos tributos que foram lançados pelo fisco.
Embora esta Turma Julgadora tenha presumido a boa-fé da Contribuinte, quando
da realização da diligência ela simplesmente não apresentou os documentos requeridos pela
autoridade fiscal, tanto em relação à avaliação do estoque, como à contabilização das variações
cambiais.
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Ficou devidamente comprovado pela Informação Fiscal que a Contribuinte optou
pela contabilização da variação cambial pelo regime de caixa. Tal opção implica,
necessariamente, em ajustes a serem realizados para apuração do lucro real, dado que a
contabilidade da empresa tributada com base no lucro real continua obedecendo ao princípio da
competência.
Então, evidentemente, quando do registro da operação cambial, há de se fazer a
contabilização desta pelo regime de competência. Se a empresa optou pelo reconhecimento das
variações cambiais com base no regime de caixa, há de proceder aos ajustes necessários no e-
Lalur. O procedimento está devidamente detalhado na Informação Fiscal:
O manual de orientação da ECF de junho de 2016 explica que os valores das
variações cambiais passivas/ativas e variações cambiais ativas/passivas
liquidadas devem ser informados no Registro M300 – Demonstração do Lucro
Real do Lalur da ECF.

Fl. 4984
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Ao examinar o Registro M300 – Parte A do Lalur e DIPJ anos-calendário 2011,
2012 e 2013 (vide fls. 898 a 1217, 4733 a 4784 e 4643 a 4702), verifica-se que
o contribuinte não adicionou as Variações Cambiais Ativas cujas operações
tenham sido liquidadas no decorrer do período de apuração tampouco as
Variações Cambiais Passivas contabilizadas como despesas no decorrer do
período de apuração. Na Parte B do Lalur (vide fls. 3248 a 3268 e fls. 4643 a
4702) não há registros de adições das receitas de variações cambiais diferidas
até o momento de sua realização nem exclusões das despesas de variações
cambiais diferidas até o momento de sua realização.

A Recorrente pretende infirmar as conclusões da autoridade fiscal apresentando
em sua petição de resposta um caso que supostamente comprovaria que agiu corretamente.
Tivesse atendido à intimação, a autoridade fiscal poderia firmar conclusão sobre
todas as operações realizadas, não apenas sobre uma que possa servir, eventualmente, para
confirmar a alegação da Recorrente.
Ademais, quanto à afirmação de lavra da autoridade fiscal que a Contribuinte teria
indicado as variações cambiais ativas, há de se ressaltar sua imprecisão, já que a mesma
autoridade considerou também as variações cambiais passivas, consideradas como despesas.
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Contudo, como antes salientado, a Contribuinte não apresentou a documentação
apta e suficiente para comprovar que houve a tributação com base no regime de caixa, opção por
ela formalizada em DCTF.
Não deve prosperar, portanto, a alegação quanto à existência de despesas com
variações cambiais não contabilizadas.
Em vista do exposto, não há como prover o apelo no que respeita a eventuais e
não comprovados erros na autuação fiscal.
3.1.2 – DA MULTA ISOLADA
Sustenta a Recorrente que foi penalizada duas em dois momentos, pela aplicação
da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício.
Afirma que a autoridade fiscal adotou procedimento ilegal e que as multas
somadas chegam a 125% e visas punir unicamente a falta de recolhimento dos tributos.
Aduz que está sendo penalizada pela multa isolada em função de uma obrigação
jurídico-tributária que não existe mais, que são as estimativas mensais, mera antecipação do
valor devido ao final do período de apuração.
Informa que encerrado o período de apuração (anual), não existe mais a obrigação
de pagamento das estimativas mensais, não havendo que se falar em multa pelo não pagamento
de algo que não existe mais.
Assevera que, encerrado o período de apuração, cabe somente aferir se houve o
pagamento do valor do IRPJ e da CSLL devidos, em caso de resultado positivo no ano-
calendário.
Sentencia que não cabe a aplicação da multa isolada em qualquer hipótese após o
encerramento do período de apuração.
Traz informações doutrinárias e julgados deste Conselho que ratificariam seu
entendimento.
A decisão recorrida, seguindo caminho diverso do defendido pela Recorrente,
concluiu pela procedência da aplicação da multa isolada concomitantemente com a multa de
ofício.
Sem razão a Recorrente. Embora o tema não seja pacífico no âmbito deste
Conselho, filio-me à corrente que admite a concomitância da multa isolada com a multa de
ofício. Peço vênia para adotar como fundamento para decidir o voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi fundamentado no
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de incidência da
multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, após, o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a fiscalização
constata que também o saldo de imposto anual devido em face da apuração do resultado
do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor, impõe-se a cobrança das
diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva multa de ofício (75%), aplicada
sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o legislador deixou
muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não pode se fundir com a multa
de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo devido no ano. Interpretação nesse
sentido implica em negar validade ao citado dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica, previsto na
Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide Art. 170, inc IV,
Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos que
levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram com suas
obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com a coisa pública,
muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a terceiros, o infrator (que deixa
de recolher o tributo estimado) preserva o seu "Caixa" e se coloca em situação vantajosa
economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial. Portanto, ao
se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o recolhimento por
estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da multa
isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a aplicação
das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades são
aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos absolutamente distintos,
embora possam ser detectadas num mesmo momento pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na estimativa
mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração pelo não
recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de encerrado o período de
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em momentos distintos e a
existência de um deles não pressupõe necessariamente a existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da multa de
ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in idem!". Porém,
também não existe mais essa coincidência, em face de sua redução para 50% pela Lei n°
11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos pretéritos (inclusive neste) em face
da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos em cada
caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é matéria
exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao intérprete
questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou se é excessiva, a
não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é vedado no âmbito deste
colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos paradigmas
pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução
de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais normas
penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é norma
penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273 do
anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa,
previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou
processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei tributária que
definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que
elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do
CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial
do CTN acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial
do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a
pena fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade
de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma
tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade em
detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
3.1.3 – JUROS SOBRE MULTA
Sustenta a Recorrente que não existe previsão legal para incidência de juros sobre
as multa aplicadas pelo fisco.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Apesar do longo e substancioso arrazoado da Recorrente visando reformar a
decisão recorrida sobre a matéria, o tema está pacificado no âmbito deste Conselho desde a
aprovação da Súmula CARF no 108, cujo teor é vinculante para os Conselheiros:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por este fundamento, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-se
a manutenção dos juros incidentes sobre as multas aplicadas.
3.2 – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
Os recursos voluntários dos devedores solidários DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, ORIGINAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL serão analisados conjuntamente, posto
apresentarem os mesmos fundamentos de defesa.
3.2.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Sustentam os Recorrentes que a decisão recorrida teria incorrido em nulidade por
não ter analisado o mérito das impugnações, o que implicaria em cerceamento do direito de
defesa.
Os fatos e fundamentos que levariam, segundo suas conclusões, à nulidade do
acórdão da DRJ estão assim apresentados nas peças do recurso voluntário:
Primeiramente, não pode a Autoridade Administrativa pautar-se na simples existência
de uma decisão judicial – que sequer transitou em julgado e nem ao menos é definitiva –
para esquivar-se do seu dever legal, qual seja, julgar os argumentos trazidos pela
Recorrente em sede de impugnação.
Isto porque, não há qualquer previsão legal a qual consigna que a Autoridade
Administrativa, quando da existência de uma decisão judicial, estará impedida de
analisar as questões de mérito trazidas pelo contribuinte no bojo do processo
administrativo fiscal.
Além disso, a decisão administrativa não está vinculada ao Poder Judiciário, ambos são
autônomos para decidir as questões postas sob sua apreciação – podendo, até mesmo,
em esfera administrativa, haver pronunciamento distinto ao consignado judicialmente,
sem que haja violação à lei.
No presente caso, o R. Acórdão, ao deixar de analisar o mérito da impugnação
apresentada pelo Recorrente, baseou-se em decisão judicial proferida em sede
liminar – que pode ser revogada a qualquer tempo – nos Autos de Ação Cautelar
promovida pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL.
Destaca-se, NÃO HÁ TRANSITO EM JULGADO, NÃO HÁ DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA PARA QUE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA TENHA SE
UTILIZADO DE TAL FUNDAMENTO.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Desde logo verifica-se o absurdo cometido pela DRJ/BSB, dado que não pode
respaldar-se apenas na existência de uma decisão liminar que decidiu pela
indisponibilidade de bens dos integrantes do suposto grupo econômico formado por
diversas empresas, dentre elas, a Recorrente.
Como se sabe, uma decisão proferida em sede liminar está pautada apenas em uma
análise perfunctória quanto as alegações iniciais, a fim de constatar presença dos
requisitos necessários para concessão ou não do pleito, quais sejam: a) probabilidade do
direito; e b) perigo de dano.
Em outras palavras, a cognição relativa ao mérito, quando da apreciação de pleitos
liminares é totalmente superficial, fundada apenas em um “juízo de aparência”.
Sendo assim, ao deixar de analisar o mérito, a DRJ/BSB incorre em ilegalidade, posto
que esquivou-se do seu dever de analisar e julgar as questões de mérito suscitadas em
sede de impugnação e, inclusive, acaba por violar o direito de defesa do Recorrente,
assegurado constitucionalmente.
Tal situação é ocasionada pois, conforme já dito, a decisão judicial, em sede liminar,
baseia-se em um juízo de aparência, fundado em uma análise perfunctória das questões
trazidas para subsidiar tal pleito. Isso significa que tanto na esfera administrativa,
quanto na esfera judicial, a Recorrente não teve seus argumentos apreciados – o que
acarreta em cerceamento de defesa.
Nesse sentir, resta claro que o exercício da ampla defesa e contraditório deve ser
assegurado ao contribuinte, mediante apreciação dos argumentos trazidos no mérito da
impugnação apresentada pelo Recorrente, haja vista que, primeiramente, a decisão
administrativa ora recorrida não está atrelada à quaisquer pronunciamento judiciais –
inclusive, quando não há transito em julgado confirmado, como é o caso – bem como
ante ao fato de que, no presente feito, o R. Acórdão proferido baseou-se apenas em
decisão liminar, proferida em medida cautelar proposta pela UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL.
Diante disso, requer seja declarada a nulidade do R. Acórdão proferido pela DRJ/BSB,
determinado o retorno dos Autos à fase de apreciação da impugnação apresentada pela
Recorrente, a fim de que seja efetuada a análise dos argumentos de mérito.
Pois bem. Sustentam as Recorrentes que a DRJ não poderia deixar de apreciar o
mérito das suas alegações, especialmente porque a decisão que considerou constituído o grupo
econômico teve natureza liminar e poderia ser revista a qualquer tempo.
Sobre a matéria, a DRJ assim decidiu:
Conforme relatado, a justiça Estadual da Comarca de Palmas/PR decidiu pela
indisponibilidade dos bens das empresas do grupo econômico formado por
Palmali Industrial de Alimentos Ltda, Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda,
Palmali Agroindustrial Ltda, Original Negócios e Participações Ltda e Dalla
Costa Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.
2. UNIÃO - FAZENDA NACIONAL ajuizou a presente Medida Cautelar
Fiscal com Pedido Liminar em face de PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA, AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA
LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL, ORIGINAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e DALLA COSTA
TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, devidamente
qualificadas nos autos. Afirma que a presente ação visa garantir os créditos
tributários em cobrança da primeira e principal requerida Palmali Industrial de
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Alimentos Ltda, cujas execuções fiscais estão tramitando perante este Juízo.
Aduz que a requerida Palmali Industrial de Alimentos Ltda. - que é contribuinte
originária dos débitos em cobrança - possui contra si inúmeros executivos
fiscais em curso nesta Comarca, cuia cifra supera 220 milhões de reais. A
principal requerida Palmali Industrial de Alimentos Ltda é a maior devedora da
Fazenda Nacional no Sudoeste do Paraná, sendo que este estado de
inadimplência contumaz veio se agravando ao logo do tempo, basicamente à
vista de uma série de ilícitos praticados por ela e seu sócio-administrador, Ivo
Antonio Dalla Costa. Sustenta que evidencia-se o abuso de personalidade
jurídica e confusão patrimonial, no intuito de frustrar a cobrança fiscal, dentre
os quais, em suma: constituição de empresas, num âmbito apenas formal, com o
mesmo objeto social da Palmali Industrial de Alimentos Ltda, funcionando no
mesmo local, sem empregados, para as quais foram direcionadas o patrimônio
da empresa devedora.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Assim, analisando detidamente os autos, atenta aos documentos acostados na
inicial, verifico a presença da fumaça do bom direito, porquanto demonstrado, a
princípio, a existência de um grupo econômico formado pelas requeridas,
havendo, em tese, confusão patrimonial entre elas e desvio de finalidade.
Com efeito, a Lei n° 8.397/92, em seus artigos 1°e 2°, prevê o procedimento
cautelar fiscal de indisponibilidade de bens, no curso das execuções fiscais, caso
sejam praticados atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito
tributário.
De fato, em juízo de cognação sumária é possível constatar que a principal
requerida Palmali Industrial de Alimentos Ltda. realiza negócios, assumindo as
dívidas e as outras requeridas existem, aparentemente, para desvio patrimonial.
Verifica, em juízo perfunctório, que os filhos do Sr. Ivo Antonio Dalla Costa,
sócio-administrador da requerida principal, são sócios das demais requeridas,
outorgando procurações ao Sr. Ivo, com amplos poderes para administração das
sociedades, as quais possuem números incompatíveis de empregados, com
relação à produção realizada.
Ademais, denota-se que a sede das empresas ou é no mesmo endereço das filiais
da requerida principal ou as filiais são em imóveis das demais sociedades.
Como se não bastasse, até o nome utilizado pelas requeridas é capaz de causar
confusão, pois são muito parecidos. Inclusive, as demais requeridas se utilizam
do nome fantasia "Palmali".
O artigo 50 do Código Civil preceitua que: "Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certos e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica".
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Entendo que referido artigo não exige que a confusão patrimonial ocorra entre
os bens dos sócios e da pessoa jurídica, cuja personalidade se pretende
desconsiderar, havendo a possibilidade de aplicação da norma caso a confusão
patrimonial seja estabelecida com terceiros, como in casu.
Ainda, em cognição sumária, denota-se nos autos a estreita ligação econômica,
financeira, administrativa e patrimonial entre a requerida principal e as demais
requeridas, sendo indubitável a existência de um grupo econômico ou, pelo
menos, de uma confusão patrimonial entre as empresas.
O grupo econômico é caracterizado pela coincidência dos sócios, restando
evidenciado, ainda, diante da outorga de procuração dos sócios, conferindo
amplos poderes de administração ao Sr. Ivo Antonio Dalla Costa, sócio da
requerida principal, além da utilização dos mesmos imóveis e número
incompatível de funcionários nas empresas com relação a sua produtividade.
Assim, caso re te comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
as demais requeridas são responsáveis solidárias pelos débitos tributários
da requerida principal, os quais se encontram inscritos em dívida ativa (itens
1.2/1.3), nos termos do artigo 124,I, do CTN e artigo 30, IX, da lei
n°8.212/91.(negritado)
Ou seja, entendo que quanto as empresas DALLA COSTA TRANSPORTES
DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, ORIGINAL
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
PALMALI
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL,
não cabe a esfera administrativa discutir se estas empresas são solidárias ou não,
pois este assunto já está na esfera judicial, que expressamente afirmou que estas
empresas são responsáveis solidárias nos termos do art. 124, I do CTN.
Segundo o transcrito, a DRJ decidiu que não caberia àquele Colegiado discutir se
as empresas ora Recorrentes são solidárias ou não porque o Poder Judiciário já havia se decidido
sobre a questão, ao afirmar que as ditas empresas são solidárias nos termos do art.124, I do CTN.
Não vislumbro qualquer vício no decidido pela DRJ. De fato, eventual decisão
administrativa em sentido diverso daquela proferida pelo Poder Judiciário seria absolutamente
inócua, posto que a sentença judicial sempre prevalece em relação à decisão proferidas no
âmbito do processo administrativo.
Ademais, a imputação da responsabilidade solidária aos Recorrentes é
procedimento dirigido, essencialmente, a garantir a satisfação do crédito tributário,
especialmente quando demandada em juízo. Obviamente que o Poder Judiciário, já tendo
decidido pela responsabilidade solidária com base no art. 124, I do CTN quanto às Recorrentes,
não deixaria de aplica-la ao caso ora em julgamento.
Além disso, as Recorrentes afirmam que a decisão proferida pelo Poder Judiciário
seria precária, posto tomada liminarmente. Ocorre, contudo, que a liminar foi proferida em 2015
e os Solidários não trouxeram aos autos qualquer elemento que permita demonstrar que,
decorridos mais de 8 anos da decisão, houve qualquer modificação em relação à solidariedade lá
estabelecida.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Por fim, registro que o pedido formulado pela PGFN naqueles autos (fls. 1.790 e
seguintes) visava a garantia para todas as execuções fiscais, inclusive as futuras, ligadas ao grupo
econômico:

Note-se, por fim, que por ocasião da sustentação oral, o Patrono da Recorrente
informou que a medida cautelar fiscal havia sido revertida no âmbito do Poder Judiciário.
Consultando-se o sítio do TRF4, entretanto, verifica-se que não houve julgamento da apelação
por aquela Corte. O último ato praticado no âmbito do TRF4 consistiu em mero despacho do Sr.
Desembargador responsável pelo feito proferido em 22/04/2024:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5021062-37.2020.4.04.9999/PR
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELADO: AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA
DESPACHO/DECISÃO
Na origem, trata-se de medida cautelar fiscal, de competência delegada.
Diante da manifestação do evento 580.1, intime-se a União para indicar a razão
social e o respectivo CNPJ de cada uma das apeladas, a fim de que sejam
adequadamente cadastradas no polo apelado.
Prestada a informação, providencie a Secretaria a inclusão das demais apeladas
na autuação, vinculando o respectivo procurador.
Por fim, inclua-se o processo em sessão de julgamento presencial.
Ao invés disso, o que se constata é que há um rol de processos ligados ao mesmo
grupo empresarial:
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, com
fundamento no decidido pelo Poder Judiciário nos autos da ação cautelar fiscal no 0003276-
18.2015.8.16.0123 da Justiça Estadual do Paraná, deixo de analisar o mérito quanto à
solidariedade imputada a DALLA COSTA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS
LTDA, ORIGINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL com
base no art. 124, I do CTN, posto que o Poder Judiciário decidiu que os ora Recorrentes são
solidários nos termos do referido dispositivo legal.
3.2.2 – DA SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS APLICADAS
Sustentam as Recorrentes que a solidariedade tributário não pode ser extensiva às
multas aplicadas pela autoridade fiscal. Os termos apresentados nas defesas são os seguintes:
Nobres Julgadores, os responsabilizados solidariamente nos autos em epígrafe não
podem também ser responsáveis pela multa aplicada, haja vista que, conforme
consignado no R. Acórdão, não houve provas acerca da existência de intenção dolosa de
fraude, sonegação ou conluio por parte das Empresas incluídas no polo passivo.
E mais, se a pena aplicada refere-se à conduta realizada pela empresa Agroindustrial
Irmãos Dalla Costa, é absolutamente inadmissível a extensão da responsabilidade por
essa pena – aplicada em forma de multa – à Recorrente que sequer é sócia da empresa
Agroindustrial, por cristalina violação aos preceitos legais, principalmente da
Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Não há razão para os apelos. A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I
do CTN trata das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária. Se assim é, a responsabilidade decorrente é pelo pagamento integral do
crédito tributário constituído, inclusive as multas aplicadas pela autoridade fiscal.
Este CARF editou a Súmula no 113, que determina que a responsabilidade dos
sucessores estende-se às multas aplicadas:
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Se o entendimento, no caso da sucessão, é pela abrangência da responsabilidade
também pelas multas aplicadas, ainda que o lançamento não tenha sido formalizado antes do
evento sucessório, desde que se relacione a fatos ocorridos antes deste evento, mais ainda
justifica-se a responsabilidade pelas infrações no caso do art. 124, I do CTN, quando os
responsáveis tiveram interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão das Recorrentes,
impondo-se a manutenção da responsabilidade tributária também quanto às multas aplicadas pela
autoridade fiscal.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso de
ofício e a ele NEGAR PROVIMENTO. Voto ainda por conhecer parcialmente do recurso
voluntário da Contribuinte e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo-se
integralmente a decisão recorrida.
Quanto aos recursos voluntários dos devedores solidários Dalla Costa Transportes
de Cargas Rodoviárias Ltda, Original Indústria e Comércio Negócios e Participações Ltda,
Palmali Industrial de Alimentos Ltda, Palmali Agroindustrial, voto por conhecê-los e por afastar
a preliminar de nulidade da decisão recorrida e deixo de examinar o mérito relacionado à
solidariedade passiva a eles atribuída posto existir decisão judicial vigente sobre a matéria a por
NEGAR PROVIMENTO quanto à responsabilidade solidária por multa aplicadas, mantendo-se
integralmente as responsabilidades tributárias atribuídas aos devedores solidários DALLA
COSTA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, ORIGINAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA, PALMALI AGROINDUSTRIAL.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 4995
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1202-001.305 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721131/2017-11

Fl. 4996
DF CARF MF
Original